Tribunal: STF
Processo: RHC 67365
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DIVIDA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DESPACHO
DESFUNDAMENTADO.
DESPACHO QUE CONCEDE O TRIDUO LEGAL PARA SATISFAÇÃO DE DIVIDA
DE ALIMENTOS SOB PENA DE PRISÃO. A DECRETAÇÃO DA CUSTODIA SÓ PODE
SER EFETIVADA A PARTIR DA RESPOSTA DO RÉU, QUANDO INSATISFATORIA.
DECRETAÇÃO PREVIA, ALHEIA A RESPOSTA DO RÉU, TRANSGRIDE O ART. 733
E SEU PARAGRAFO 1. DO CPC.
RECURSO PROVIDO.